Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-12.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000817-12.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), BANCO MODAL S.A. - CNPJ: 30.723.886/0001-62 (RECORRIDO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), BANCO XP S.A - CNPJ: 33.264.668/0001-03 (RECORRIDO), BENEFICARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 49.777.771/0001-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMADOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Recurso Inominado no
1000817-12.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrentes:
CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES e BANCO MODAL S.A, BANCO XP S.A, BENEFICARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
.

Recorridos:
CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES e BANCO MODAL S.A, BANCO XP S.A e BENEFICARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR INVESTIDO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
– RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DOS RECLAMADOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória na qual a reclamante alega, em síntese, que possuía conta junto ao banco modal com investimento. Contudo, houve a venda da empresa para as pessoas jurídicas
XP e Rico, e por não possuir interesse em continuar com as novas empresas requereu a liberação do valor investido, que deveria ter sido liberado em 05/10/2023, no entanto, somente foi liberado em 13/10/2023.

2.

A reclamante demonstrou ter feito reclamação administrativa junto às reclamadas, no Banco Central e em sua rede social.

3.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe às requeridas comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

4.

Assim, se a consumidora alega a ausência de imediata liberação de valores, cabe às reclamadas o ônus de comprovar que o dinheiro estava liberado na época correta ou apresentar motivo justo para a demora na liberação dos valores, o que não veio aos autos.

5.

Na hipótese, a demora na liberação de valores após reclamação administrativa caracteriza dano moral, independentemente de prova do prejuízo sofrido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), levando em consideração que a demora de 08 (oito) dias para liberação de valores.

8.

Em que pese ter demonstrado a falha na prestação do serviço, a simples confecção de petições para defender seus direitos em causa própria, não é o suficiente para demonstrar o que deixou de lucrar, haja vista que os lucros cessantes devem ser demonstrados exatamente, com valores precisos e periódicos, sobre a perda que sofreu, conforme entendimento do STJ, que aduz o seguinte: “
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.” (REsp n. 1.658.754/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.).

9.

Como bem salientado pelo juízo
a quo

o fato de a reclamante não ter conseguido quitar sua fatura de cartão de crédito na época certa não pode ser repassado as reclamadas, mas sim, a sua desorganização financeira, motivo pelo qual as instituições financeiras não podem arcar com esse ônus.

10.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

11.

Recurso dos reclamados conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

12.

Condeno a parte reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025